Tribunal: TJDFT
Processo: 0739792-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. MATRIZ E FILIAIS. UNIDADE DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ICMS-DIFAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO PELA MATRIZ. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. EFEITOS ESTENDIDOS ÀS FILIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DA EMBARGANTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal e declarou a nulidade das CDAs exequendas.
II. Questões em discussão.
2. As questões discutidas no recurso são: (a) a legitimidade ativa da Apelada para ajuizar embargos à execução em face da execução fiscal movida contra suas filiais; e (b) se pode ser estendido às filiais da Impetrante os efeitos da sentença do mandado de segurança n. 0706792-05.2020.8.07.0018.
III. Razões de decidir.
3.1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz.”
3.2. O fato de as filiais não integrarem a petição inicial do mandado de segurança não as impedem de serem alcançadas pelos efeitos da segurança concedida à sociedade empresária-matriz em razão dessas integrarem a unidade patrimonial da pessoa jurídica. A inscrição individualizada no CNPJ, não lhes conferem personalidade jurídica própria, nem as qualificam como sujeitos passivos tributários autônomos, constituindo-se matriz e filiais um único ente jurídico. Logo, a empresa Embargante possui legitimidade para embargar a execução fiscal ajuizada contra suas filiais.
3.3. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.287.019/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 5.469/DF, com repercussão geral, no denominado TEMA 1.093, fixou a tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.”
3.4. O acórdão da Suprema Corte ao modular os efeitos do Julgamento do RE 1.287.019/DF - Tema 1.093, ressalvou da modulação as ações judiciais em curso, portanto, tal modulação não atingiu o mandado de segurança da GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA, uma vez que foi impetrado, em 15/10/2020, antes daquele julgamento.
3.5. Os efeitos da sentença proferida no mandado de segurança n. 0706792-05.2020.8.07.0018 são estendidos à execução fiscal de origem. Pois, os débitos tributários constantes das CDAs exequendas foram constituídos no período de 16/03/2018 a 16/01/2021, ou seja, antes do julgamento do TEMA 1.093 pelo STF e da edição de Lei Complementar n. 190/2022.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A inscrição individualizada no CNPJ das filiais da sociedade empresária, não lhes conferem personalidade jurídica própria, nem as qualificam como sujeitos passivos tributários autônomos, constituindo-se matriz e filiais um único ente jurídico”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 969 e 1.142; LC n.190/2022; e Lei Distrital n. 5.546/2015,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF - Tema 1.093, Rel. Ministro Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021; STJ, AREsp n. 1.273.046/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 08.06.2021; e TJDFT, AGI 0719666-03, Rel. Desembargador Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 01.10.2025; APC 0718149-11, Rel. Desembargadora Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 13.03.2024; e APC 0706792-05, Rel. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 29.07.2021.